Tribunal: STF
Processo: RE 1312001
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/1992. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 158, vol. 1).
    2. Os recorrentes alegam contrariados o inc. V do art. 30, o inc. IX do art. 93 e o art. 175 da Constituição da República.
    Argumentam que, “tendo em vista que a questão constitucional debatida já teve a repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (Tema 546: Competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos), requer seja cumprida a regra do art. 1.030 do CPC/15 (art. 543-B, § 1º, do CPC/73)” (fl. 174, vol. 1).
    Alegam ser “imperioso, pois o reconhecimento da constitucionalidade e da legalidade das normas do art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992, regulamentado pelo Decreto Distrital n. 17.161/1996, a qualquer condutor de veículo que pratique transporte irregular remunerado de passageiros, inclusive em carros de passeio, dados os argumentos retromencionados, visto que patente a fraude ao sistema público de transporte do Distrito Federal” (fl. 196, vol. 1).
    3. Em 22.5.2020, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente do Tribunal de origem encaminhou os autos ao órgão julgador, para observar-se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661.702 (Tema 546) (fl. 213, vol. 1).
    4. Em 27.10.2020, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em juízo de retratação, decidiu:
    “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. INAPLICÁVEL AO CASO. VEÍCULO DE PASSEIO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM TESE FIXADA PELA EXCELSA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO MANTIDO.
    1. À ocasião do julgamento do Tema n. 546, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, sob o rito da repercussão geral, no sentido de que ‘surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’ (RE 661702, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-123 Divulg 18-05-2020 Public 19-05-2020).
    2. A despeito da declaração de constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 pela Excelsa Corte quando do julgamento do Tema n. 546, excetuado o § 7º no tocante à expressão ‘das multas, preços públicos e demais encargos’, afigura-se que o aludido dispositivo não se aplica ao caso sub examine, conforme consignado na sentença vergastada. Isso porque se verifica que o veículo de passeio objeto da autuação não apresentava os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e, portanto, depreende-se que a constitucionalidade da previsão legal não possui o condão de alterar o resultado do julgamento exarado no Acórdão n. 696753.
    3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária recebida e desprovida. Acórdão mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.040, II, do CPC” (fls. 262-263, vol. 1).
    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados (fl. 281, vol. 1).
    5. Os recorrentes ratificaram os termos do recurso extraordinário e pedem “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o v. acórdão vergastado, proferido em afronta ao decidido por esse excelso Tribunal no Tema de Repercussão Geral 546” (fls. 287-296, vol. 1).
    6. Em 3.2.2021, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o recurso extraordinário e o enviou a este Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
    “I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 12650947 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil” (fl. 313, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    8. Em juízo de retratação, o Desembargador relator fez constar:
    “Quando do julgamento do Tema n. 546, o Supremo Tribunal Federal asseverou a validade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pelas Leis n. 953/95 e 3.229/03, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘das multas, preços públicos e demais encargos’. (…)
    Nessa perspectiva, tendo em vista que a sentença vergastada utilizou como fundamento para declaração de nulidade do auto de infração a inaplicabilidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 à hipótese sub examine, pois o automóvel objeto da autuação, Fiat Uno Mille Fire, placa JHD – 3478, não apresentava os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, mantém-se o desprovimento do apelo dos réus e da remessa necessária. Isso porque a discussão acerca da inconstitucionalidade do dispositivo não possui o condão de alterar o resultado do julgamento. (…)
    Com essas razões, ainda que por outros fundamentos, mantenho o dispositivo exarado no acórdão de ID 12650943, para receber a remessa necessária, conhecer do recurso dos réus e negar-lhes provimento, ressaltando que a fundamentação referente à inconstitucionalidade do dispositivo distrital deve ser desconsiderada ante a superveniente tese firmada pela Excelsa Corte sob o rito da repercussão geral no Tema n. 546” (fls. 264-266, vol. 1).
    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    10. Ao exercer o juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou que “a fundamentação referente à inconstitucionalidade do dispositivo distrital [art. 28 da Lei distrital n. 239/1992] deve ser desconsiderada ante a superveniente tese firmada pela Excelsa Corte sob o rito da repercussão geral no Tema n. 546”.
    O acórdão recorrido harmoniza-se com o Tema 546, pois o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 28 da Lei do Distrito Federal n. 239/1992:
    “Ante o quadro, provejo parcialmente o extraordinário para assentar a validade do artigo 28 da Lei distrital nº 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e nº 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declaro a inconstitucionalidade da expressão ‘das multas, preços públicos e demais encargos’, julgando improcedente o pedido formulado na inicial desta ação anulatória. (…)
    Proponho a seguinte tese para fins de repercussão geral: ‘Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’” (RE n. 661.702-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.5.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.309.020, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021, e no Recurso Extraordinário n. 1308.949, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2021.
    11. Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem de que “a apreensão do veículo por agentes do DFTRANS quando flagrado transportando passageiros mediante pagamento não tem amparo legal, por não configurar hipótese de incidência do art. 28 da Lei Distrital 239/92” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro, Lei distrital n. 239/1992 e Decreto distrital n. 17.161/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.232.908-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “O Tribunal de origem, ao declarar a nulidade do auto de infração em questão, afastou a aplicação da Lei Distrital 239/1992 não apenas com base na sua inconstitucionalidade, mas também em virtude da ausência de fraude, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão impugnado:
    ‘Conforme relatado, a discussão dos autos refere-se a transporte irregular de passageiros, cujo auto de infração foi emitido pelo DFTrans com suporte no artigo 28 da Lei Distrital n° 239/92, modificada pela de n° 953/95.
    De início, cabe salientar que a capacidade do veículo autuado, segundo documento de fl. 18, é de 5 (cinco) pessoas, contando com a do motorista. Além disso, a norma local referida pela Administração refere-se a fraude ao Serviço de Transporte Público Alternativo do Distrito Federal – STPA/DF, integrante do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF.
    Ora, a conduta do motorista que, valendo-se de um veículo de passeio com capacidade para 4 (quatro) passageiros, procede a transporte de passageiros sem a devida autorização para tanto, à toda evidência não é apta a fraudar o sistema de transporte acima referido. Com efeito, tal espécie de veículo não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo, motivo pelo qual não tem aplicabilidade as disposições do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, com a redação conferida pela Lei nº 953/95’ (págs. 3-4 do documento eletrônico 8 – grifei).
    Assim, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo a quo quanto a esse fundamento, o qual se mostra suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local pertinente (Lei Distrital 239/1992), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte: [AI n. 791.292-QO-RG e ARE n. 1.152.438-AgR]. (…)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF)” (RE n. 1.304.689, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 26.1.2021).
    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora